Tribunal: STF
Processo: AI 748470
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO DO USO DO SOLO URBANO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.02.2008.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Precedentes.



    Divergir do entendimento do acórdão recorrido que, em preliminar, afastou a ilegitimidade ativa do Ministério Público para atuar juridicamente na defesa de interesses individuais homogêneos e, no mérito – manteve a sentença que declarou nulos os Termos de Concessão de Uso do Solo referentes aos loteamentos não aprovados por Decreto Municipal sem a devida e exigida atualização das matrículas dos imóveis, pois não registrados no competente Cartório imobiliário -, examinou a matéria à luz de normas infraconstitucionais (Leis 6.766/1979 e 7.374/1985 e Código de Processo Civil). 



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.